Tribunal: TJES
Processo: 5016584-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016584-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA ALCANTARA PEREIRA e outros (5)
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
ESPÓLIO DE MARIA ALCÂNTARA PEREIRA
o benefício da justiça gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A PARTE AUTORA QUE A SRA. MARIA, JÁ FALECIDA, FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DO CONTRATO Nº 3812351676, JAMAIS CONTRATADO. EXPÕE QUE EM NENHUM MOMENTO RECEBEU QUALQUER VALOR E SEQUER ASSINOU O MESMO. REQUER, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEU NOME SEJA EXCLUÍDO DO CADASTRO DO
SPC/SERASA
. NO MÉRITO, BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
“
[...]
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. DECLARO NULO o contrato de nº 3812351676, a ser pago em 15 prestações mensais de R$ 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos). Sem custas e honorários, ex vi legis. Desde logo anoto que embargos de declaração não são instrumentos para obtenção de efeitos infringentes e a reforma desta Sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se.
[...]
”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA A PARTE RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO ORA RECORRENTE.
(4) RECURSO DA PARTE RÉ.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DIREITO DA PARTE RÉ NO RECEBIMENTO DO VALOR DISPONIBILIZADO À AUTORA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, NO CASO DO ENTENDIMENTO DA INCIDÊNCIA POR DANOS MATERIAIS, SEJA IMPROVIDO O PLEITO DO AUTOR EM SEDE RECURSAL, NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA.
(7). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
A AUTORA REQUER PELO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ALEGANDO JAMAIS TER EFETIVADO A CONTRATAÇÃO. A RÉ SUSCITA A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO, ALEGANDO INEXISTIREM RAZÕES PARA INDENIZAR A REQUERENTE. NA ORIGEM, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE DECLAROU NULO O CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO. EM SEDE RECURSAL, A PARTE AUTORA PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJAM ARBITRADOS DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE DEMANDANTE. NOUTRO GIRO, A RÉ, INTERPÔS O RECURSO INOMINADO REQUERENDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL.
POIS BEM.
APÓS VASTA ANÁLISE AOS AUTOS, E COM A DEVIDA VÊNIA DO
DOUTO
COLEGA DE PISO, ENTENDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, E EXPLICO. DIVERSAMENTE DO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE ORIGEM, CONSTATEI QUE NO
ID.: 4281559
,
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CUMPRIU COM O SEU ÔNUS DE COMPROVAR A ANUÊNCIA DA AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO. NAS GRAVAÇÕES ANEXADAS, RESTA CLARAMENTE COMPROVADO QUE A DEMANDANTE OBTEVE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA A SER FIRMADA, BEM COMO QUE A MESMA CONFIRMOU SEUS DADOS, DOCUMENTOS, E AINDA AS PARCELAS QUE SERIAM DESCONTADAS DO SEU BENEFÍCIO.
SENDO ASSIM, NÃO VISLUMBRO O CASO VERTENTE COMO UM EXEMPLO DAS DIVERSAS FRAUDES RECORRENTES NOS SISTEMAS DE BANCOS QUASE QUE DIARIAMENTE. NESTA TOADA, TENHO QUE CARECE DE REFORMA INTEGRAL A SENTENÇA VERGASTADA, DE MODO QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(8).

RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE AUTORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À PARTE AUTOR/RECORRENTE.
(9)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. (10)
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE RÉ, TENDO EM VISTA QUE A MESMA LOGROU ÊXITO NO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)